Tribunal: TJES
Processo: 5016544-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016544-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO PINHEIRO DE ARAUJO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5016544-06.2024.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DIEGO PINHEIRO DE ARAUJO.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n° 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR E VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 282, §6º, INCISO II, DO CTB. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PRÓPRIA SUSPENSÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor busca a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-S6HZJ instaurado em 07/05/2023, com fundamento no auto de infração de trânsito nº BP00018759, lavrado em 06/08/2022, que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir.

2. O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

apresentou contrarrazões sustentando:
[i]
A regularidade do procedimento administrativo instaurado;
[ii]
A correta interpretação do art. 282, §6º, II, do CTB, no sentido de que o prazo decadencial conta-se da conclusão do próprio PSDD;
[iii]
A validade das notificações realizadas em conformidade com a legislação de trânsito;
[iv]
A presunção de legitimidade dos atos administrativos; e que
[v]
a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

3. Sobreveio sentença de improcedência, ao entendimento de não configuração da alegada decadência, ante o respeito aos prazos previsto no Código de Trânsito Brasileiro, validade das notificações enviadas para o endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito e publicadas em diário, sendo, portanto, improcedente o pedido de anulação do procedimento administrativo sancionatório, levado à efeito pelo ente político.

4. Irresignada, a parte autora interpõe recurso inominado pleiteando, a reforma da sentença, em que alega, em síntese:
(i)
ocorrência de decadência do direito de punir do Estado, considerando o prazo previsto no art. 282, §6º, inciso II, do CTB;
(ii)
vício de notificação por ausência da notificação de penalidade do processo de suspensão.

5. O requerido por usa vez, apresenta contrarrazões com preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

6. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência do interesse de agir
, haja vista que é o recorrente responsável pelos processos administrativos e aplicação das penalidades decorrente de infração de trânsito, bem como o autor não deseja ter seu direito violado ao ser penalizado com a suspensão do direito de dirigir sem observância a ampla defesa e contraditório, portanto, possuindo interesse no deslinde da causa.

7. A controvérsia recursal, cinge-se, na interpretação e aplicação do prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

8. Pois Bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que o termo inicial do prazo decadencial para a notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir é a conclusão do próprio processo administrativo de suspensão (PSDD), e não do processo administrativo da infração que lhe deu causa.

9.

Verifica-se, que o processo administrativo que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 07/05/2023, tendo sido endereçada notificação ao requerente em 10/05/2023 (ID 13964237).

10.

Por sua vez, o recorrente entregou sua CNH no dia 18/07/2023 para o curso de reciclagem (ID 13964239), demonstrando ter tomado ciência da penalidade decorrente do PSDD dentro do prazo legal.

11.

Cumpre registrar a interpretação vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, exarada no pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 372/SP), segundo a qual
“o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo” e que “da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento”. (Relator Eminente Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/03/2020).

12.

Dessa forma, mesmo que o recorrente não tivesse recebido a notificação, esta foi enviada ao seu endereço, confirmando que teve pleno conhecimento do procedimento administrativo e observado seu direito ao contraditório, conforme documentação acostada.

13.

Portanto, não havendo demonstração de que tenha transcorrido o prazo de 180 dias entre a conclusão do PSDD nº 2023-S6HZJ e a expedição da respectiva notificação de penalidade, não se configurado, portanto, a alegada decadência.

14.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exmo. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)